Tribunal: CARF
Processo: 19515.721720/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721720/2013-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.365 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVEN REFINARIA DE PETRÓLEO LTDA. E OUTROS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
O artigo 124, inciso I, do CTN prevê a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, pelo fato de não serem contribuintes, mas pelo fato de
possuir elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo
crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imputação de responsabilidade tributária de terceiros, em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária,
quando demonstrado que o responsabilizado participava com outras pessoas
das operações realizadas, se beneficiando dos resultados econômicos e
financeiros decorrentes da situação que constituiria o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Cynthia Elena de
Campos, que divergiram em relação à responsabilidade do Sr. William Sidi, e acompanharam o
relator pelas conclusões em relação aos demais responsáveis; e a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário, que divergiu do relator em relação à responsabilidade de ambas as pessoas físicas.

documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721720/2013-63
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.432, de 04/05/2016, ementado, na parte
que interessa à presente análise, da seguinte maneira:
(... )
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 124, I, e do art. 135, III, ambos do CTN, a sujeição passiva solidária
exige indicação de ato infracional à lei ou ao contrato social, acompanhado de provas
idôneas que vinculem a atuação pessoal do sujeito responsabilizado ao referido ato.
(...)
Consta do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos
recursos voluntários interpostos pela contribuinte Univen Refinaria de Petróleo Ltda. e
pelo Sr. João Deguirmendjian, posto que não apresentaram impugnação ao lançamento.
Acordam, também por unanimidade de votos, em dar provimento aos recursos
voluntários interpostos pelos Srs. Alexandre Malavazzi, William Sidi e pela pessoa
jurídica Quasar Administração e Participação Ltda., apenas para afastar-lhes a
responsabilidade tributária.
Também por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso de ofício.
Ausente, momentaneamente, a Conselheira Ester Marques. Fez sustentação oral, por
parte do responsável tributário (Sr. William Sidi), o Dr. Guilherme Macedo Soares,
OAB 35.220/DF.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, não conheceu dos
recursos voluntários interpostos pelo contribuinte Univen Refinaria de Petróleo Ltda. e pelo
coobrigado Sr. João Deguirmendjian e, ainda, por unanimidade de votos, deu provimento aos
recursos voluntários dos coobrigados Srs. Alexandre Argoud Malavazzi e William Sidi e pela
pessoa jurídica Quasar Participações e Administrações EIRELI, nos termos da ementa
reproduzida a seguir, na parte que interessa à matéria em discussão nesta fase recursal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 124, I, e do art. 135, III, ambos do CTN, a sujeição passiva solidária
exige indicação de ato infracional à lei ou ao contrato social, acompanhado de provas
idôneas que vinculem a atuação pessoal do sujeito responsabilizado ao referido ato.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
exclusão da imputação da sujeição passiva aos coobrigados, nos termos do artigo. 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), alegando, em síntese, o interesse comum nas
situações em que foram constituídos os fatos geradores, identificados nos contratos existentes
entre os coobrigados e a pessoa jurídica autuada. Ainda, segundo a Fazenda Nacional, os
coobrigados, de fato, foram os beneficiários dos resultados econômicos da pessoa jurídica
autuada. Aponta, como paradigmas, os Acórdãos no 1401-000.878 e 3302-01.546.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada,
tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

A PFN argui que "os sócios possuíam total controle sobre a empresa e o interesse
comum na constituição do fato gerador, restando, assim, caracterizada a
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I do CTN [mesmo porque há]
pessoas jurídicas interpostas, precisamente com o fim de acobertar os gestores de fato,
deles afastando eventuais responsabilidades".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no1401-000.878, de 06.11.2012:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
Atribui-se
a
responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo existente entre
os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva, nos termos do
art. 124, inciso I do CTN. O interesse comum na constituição do fato gerador da
obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa a sociedade
colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio oculto.
Acórdão no 3302-01.546, de 24.04.2012:
SÓCIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOAL.
HIPÓTESE.
A
responsabilização pessoal solidária passiva do sócio da empresa, conforme a norma
prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional, depende de demonstração específica
do interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária
principal.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que se
atribui "a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo
existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva,
nos termos do art. 124, inciso I do CTN [e ainda que] a responsabilização pessoal
solidária passiva do sócio da empresa, conforme a norma prevista no art. 124 do Código
Tributário Nacional, depende de demonstração específica do interesse em comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "nos termos do art. 124, I, e do
art. 135, III, ambos do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de ato
infracional à lei ou ao contrato social, acompanhado de provas idôneas que vinculem a
atuação pessoal do sujeito responsabilizado ao referido ato".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Intimados do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, os responsáveis solidários, pessoas físicas e a jurídica,
apresentaram suas contrarrazões, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, sob
o argumento de que não foi demonstrada qualquer divergência de interpretação; e, no mérito, o
seu desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido, nos termos
consignados no despacho de admissibilidade.
Ao contrário do entendimento dos responsáveis solidários, ambos os paradigmas
apresentados pela Fazenda Nacional comprovam a suscitada divergência: enquanto o acórdão
recorrido assume uma noção restritiva de sujeição passiva solidária, na medida em que exige a
indicação de ato infracional à lei ou ao contrato social, por parte do sujeito responsabilizado, ou
sua “estrita vinculação” ao “ato que gerou a tributação”, os acórdãos paradigmas acolhem uma
noção mais ampla de sujeição, dependente da comprovação do interesse comum – entendido
como jurídico e/ou econômico – claramente rechaçado pelo recorrido - dos solidários passivos na
situação que constitua o fato gerador – há a exigência de um mero nexo causal com o fato
gerador.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

Assevere-se que o primeiro paradigma e o acórdão recorrido apresentam
similitude fática no que tange aos aspectos essenciais para a caracterização da controvérsia:
ambas as decisões versam sobre caso em que os sócios da pessoa jurídica autuada deixaram a
sociedade, mas continuaram a atuar por intermédio de outras pessoas – jurídica ou pessoa física.
Nesse ponto, enquanto o acórdão recorrido exigiu prova específica da
interveniência dolosa dos sujeitos solidários – o voto condutor expressamente aduz: “a noção de
que qualquer erro na escrituração contábil possa gerar responsabilização dos diretores é
abranger em excesso o comando normativo e retirar, da fiscalização, o ônus de provar a
ocorrência da infração à lei, i.e., da atuação dolosa da pessoa física no sentido de fraudar ou
sonegar tributos” -, o primeiro paradigma claramente atribuiu a responsabilidade solidária à
pessoa física que formalmente se retirou da sociedade, mas que, na prática, continuou a
comandá-la – e, aqui, não houve qualquer exigência de demonstração de dolo específico do
administrador de fato:
A Recorrente não consta oficialmente como sócia da empresa autuada a partir de 15 de
novembro de 2000, mas, efetivamente, pelas provas dos autos, como já se colocou,
sempre foi sócia majoritária e administradora da sociedade com participação nas cotas
sempre acima de 80%. Quando retira-se da sociedade, não deixa de gerenciá-la, como
ficou provado através (...)
Se o direito não compactua nem mesmo com abuso do exercício do próprio direito, o
que dirá de situações que envolvem fraude, simulação ou como no caso concreto,
interposta pessoa. Por isso não é suficiente a mera aparência de direito.
Bem, se da situação fática dos autos não se permite utilizar o instituto da
“responsabilidade tributária de fato” (art. 124, I) para garantir o crédito tributário, após a
descrição acima, não se sabe que outra serventia possa se dar a tal instituto.
Alguns responderiam a questão anterior, por uma via a meu ver extremamente
formalista, restringindo o alcance desse instituto ao interesse comum apenas em
situações fáticas pré-configuradas em lei, mas se assim o fosse então estar-se-ia
admitindo que em nome de uma legalidade estrita, o Direito e seus princípios ampararia
situações irregulares como esta, em que o crédito tributário ficaria completamente
desamparado e a mercê de ardis estratagemas fraudulentos como os aqui empregados?
O art. 124, I do CTN a meu ver vem justamente preencher espaço lógico não abarcado
por lei, pois este já estaria previsto no art. 124, II.
Como se vê, o aresto paradigma encapsula um conceito de responsabilidade
tributária mais largo do que a decisão recorrida, assentando-se, em síntese, na ideia de que a
solidariedade se dá com a constatação de quem é o administrador de fato.
Veja-se que, enquanto a decisão recorrida exclui da responsabilidade solidária
sócio que não participe da administração da empresa ou que não tenha nenhuma relação de
administração, o primeiro acórdão paradigma contempla a solidariedade do sócio oculto, não
constante formalmente da administração, sem qualquer demonstração de dolo específico.
Quanto ao mérito, é de se lembrar, inicialmente, o que dispõe o CTN sobre a
sujeição passiva de terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

No presente caso, conforme o Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls.
146/156, o real motivo da imputação solidária das pessoas físicas - Srs. Alexandre Argoud
Malavazzi e William Sidi - e da pessoa jurídica - Quasar Administrações e Participações Ltda. -
foi o interesse comum de todos nas situações constituintes dos fatos geradores dos créditos
tributários lançados e exigidos da pessoa jurídica autuada.
A responsabilidade solidária ficou caracterizada pelo interesse econômico e
interesse jurídico comuns, independente da pessoa beneficiária ter integrado, formalmente ou
não, o quadro societário da autuada, pois a norma em apreço não faz qualquer distinção entre o
contribuinte formal (aparente) e o real (oculto).
A melhor interpretação do artigo 124, I, do CTN, inequivocamente, é aquela que
atribui ao referido preceito legal a força normativa de integrar ao polo passivo da obrigação
tributária todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse econômico e jurídico
comum na situação constituinte do fato gerador da obrigação tributária principal, mas que, em
face da clandestinidade ou da informalidade, aparentemente, não se reveste da condição de
contribuinte, mas, concretamente, foi quem, efetivamente, praticou o fato jurídico tributário e se
apresenta como o principal e real beneficiário do negócio jurídico subjacente.
Neste caso, ficaram evidentes os interesses, econômico e jurídico, comuns dos
coobrigados nos negócios realizados pela jurídica autuada. Segundo o Termo de Sujeição
Passiva Solidária às fls. 146/156, a atribuição solidária aos Srs. Alexandre Argoud Malavazzi e
William Sidi decorreu:
15. A despeito da composição societária supra descrita aparentemente evidenciar que, à
época dos fatos (ano-calendário de 2009), João Deguirmendjian, CPF 529.470.258-49, e
Alexandre Argoud Malavazzi, CPF 132.367.878-64, formalmente não exerciam funções de
administração na empresa fiscalizada, mas, tão somente nas empresas Vibrapar e Quasar, estas
últimas meras quotistas da Univen, a evolução da composição societária da Univen, a seguir
descrita e igualmente apurada a partir das alterações estatutárias registradas na JUCESP,
demonstra cabalmente que desde 15/09/1997 até 03/05/2012, tanto João Deguirmendjian como
Alexandre Argoud Malavazzi foram os gestores de fato da empresa, sendo que até os dias de
hoje João Deguirmendjian ainda o é, e que as citadas empresas Vibrapar e Quasar representam
tão somente pessoas jurídicas interpostas, precisamente com o fim de acobertar os gestores de
fato, deles afastando eventuais responsabilidades.
(...)
17. Da cronologia de eventos demonstrada no item 14 supra, resta caracterizada a
existência do interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN, dado que, em face da
vinculação gerencial e da coincidência de sócios e administradores, as empresas relacionadas
têm apenas aparência de unidades autônomas, quando, na verdade, são sócias de fato de
sociedade formalmente constituída, porquanto configuram um grupo econômico de fato.
Relevante assinalar que o interesse comum ora assinalado é revelado pelo interesse jurídico,
que diz respeito à realização conjunta da situação que constitui o fato gerador.
(...)
20. A estrutura do quadro societário da fiscalizada à época dos fatos, demonstrada no
item 12 supra, evidencia a constituição da empresa por meio de interpostas pessoas – no caso,
Vibrapar Participações Ltda, CNPJ 04.211.528/0001-60, e Quasar Administrações e
Participações Ltda, CNPJ 04.208.316/0001-24 – daí decorrendo a responsabilidade solidária de
que tratam os supracitados art. 135 do CTN e 210 do RIR/1999, devendo os reais
administradores responder pelo lançamento solidariamente com a pessoa jurídica. Com efeito,
a retirada da sociedade dos sócios João Deguirmendjian, CPF 529.470.258-49, e Alexandre
Argoud Malavazzi, CPF 132.367.878-64, não teve outro fim senão o de constituir
artificialmente suporte jurídico para excluí-los de qualquer responsabilidade, notadamente a
tributária. Prova irrefutável de tal interposição encontra-se na estrutura societária vigente na
Univen no período de 19/05/2010 e 03/05/2012, no qual figuraram como sócias apenas as
quotistas Vibrapar e Quasar, inexistindo sócio administrador ou gerente formalmente
constituído, fato que leva à incontornável constatação de que os gestores de fato da fiscalizada
só poderiam ter sido os supracitados João Deguirmendjian e Alexandre Argoud Malavazzi.
21. EQUIVALENTE ENTENDIMENTO expressa o Poder Judiciário, na forma do
acórdão proferido pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 014711341.2012.8.26.0000 – com cópia
do acórdão juntadas à presente representação, em que é agravante REFINARIA DE
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A e são agravados UNIVEN REFINARIA DE PETRÓLEO
LTDA (FALIDA), JOÃO DEGUIMENDJIAN, VIBRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, QUASAR
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA E PRIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, a seguir em parte reproduzidos:
“Com razão a agravante. Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos
colacionados dão conta de que a UNIVEN apresenta em seu quadro societário a empresa
VIBRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA e a pessoa física de JOÃO DEGUIRMENDJIAN como
sócio e administrador (fls. 73/77). Consta, também, a retirada da sócia QUASAR
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como a destituição/renúncia do
administrador Alexandre Argoud Malavazzi (fls. 76). (...) Os documentos carreados às fls.
147; 157/158; 166; 177; 187; 194 e 200 demonstram a ocorrência de alienação de imóveis de
propriedade da VIBRAPAR à PRIME. Vale lembrar que a empresa VIBRAPAR é uma das
sócias da UNIVEN. Em análise perfunctória é possível vislumbrar a verossimilhança das
alegações da recorrente, uma vez que há suspeita da retirada com propósito fraudulento de
sócios da UNIVEN. Além disso, há prova da transmissão de propriedade imobiliária da
VIBRAPAR para a PRIME por valor irrisório, em outras palavras, sem qualquer valorização
0financeira, uma vez que os imóveis foram alienados para a PRIME pelo mesmo preço pago
na aquisição pela VIBRAPAR ocorrida anos atrás.”
(...)
22. Com efeito, a forma de atuação fraudulenta dos sócios da empresa UNIVEN
adquiriu notoriedade pública, conforme evidencia artigo localizado na página eletrônica do
jornal “O Estado de São Paulo” – na íntegra juntado à presente representação, e com fragmento
a seguir reproduzido:
“A refinaria da Univen, na região metropolitana de São Paulo, mais do que triplicou
sua produção de combustíveis no ano passado, passando a abastecer fatia de até 15% do
mercado de gasolina da região metropolitana da capital. O crescimento, no entanto, vem
sendo contestado no setor de combustíveis, por ter sido obtido com base em suposta fraude
fiscal. Sem pagar ICMS desde que iniciou as operações, a Univen deve R$ 410 milhões à
Fazenda Estadual e seus sócios foram denunciados pelo Ministério Público por crimes
tributários.”
(...)
Com base no conjunto de informações ora relatadas, fica caracterizada a SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA, nos termos dos art. 124 e 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e artigo 210 do Decreto 300, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, de William Sidi, CPF 040.767.778-08, João Deguirmendjian, CPF
529.470.258-49, e Alexandre Argoud Malavazzi, CPF 132.367.878-64, relativamente à
exigência tributária formalizada no curso do presente procedimento fiscal em face do sujeito
passivo UNIVEN REFINARIA DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 67.276.923/000141.”(Grifou-
se)
Já os interesses comuns, econômico e jurídicos, nos negócios realizados pela
autuada, por parte da responsável solidária Quasar Administrações e Participações Ltda., ficou
demonstrado no Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 163/174, literalmente:
20. Com efeito, são vários e relevantes os pontos de contato identificados entre
as pessoas jurídicas ora apresentadas como responsáveis solidárias – VIBRAPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.211.528/0001-60, e QUASAR ADMINISTRAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.208.316/0001+24, entre si e com a autuada UNIVEN
REFINARIA DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 67.276.923/000141, senão vejamos:
. Segundo registros da JUCESP e da RFB, a empresa Quasar foi aberta em 26/12/2000 e
a empresa Vibrapar apenas dois dias após, em 28/12/2000;
. As empresas Vibrapar e Univen têm sede no mesmo edifício, sito na Alameda Vicente
Pinzon, 173, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP;
. As empresa Vibrapar e Quasar trazem consignado em seus atos constitutivos objetivos
sociais estranhos às atividades da fiscalizada, tais como “holdings de instituições não
financeiras”, “corretagem no aluguel de imóveis”, representando indício de que são sociedades
meramente patrimoniais, constituídas com o fim precípuo de ocultar o patrimônio das pessoas
físicas dos sócios.
(...)
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

Com base no conjunto de informações ora relatadas, fica caracterizada a SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), de VIBRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.211.528/0001-60, E
QUASAR ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.208.316/000124,
assim como de William Sidi, CPF 040.767.778-08, João Deguirmendjian, CPF 529.470.258-
49, e Alexandre Argoud Malavazzi, CPF 132.367.878-64, relativamente à exigência tributária
formalizada no curso do presente procedimento fiscal em face do sujeito passivo UNIVEN
REFINARIA DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 67.276.923/0001-41. (Grifou-se)
Colaciono, ainda, como razões de decidir, os fundamentos consignados na decisão
de primeira instância:
31. Contudo, da análise dos autos chega-se à conclusão de que procedem as atribuições
de responsabilidade solidária aos administradores João Deguirmendjian, Alexandre Argoud
Malavazzi e William Sidi e às empresas controladoras Vibrapar Participações Ltda. e Quasar
Administrações e Participações Ltda.
32. Conforme consta dos registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP
(fls. 0409), a interessada promoveu, desde o início das atividades, as seguintes alterações na
composição do quadro de quotistas:

33. Portanto, no ano-calendário de 2009 o quadro de quotistas da Univen Refinaria de
Petróleo Ltda. era composto por Vibrapar (45% do capital social), Quasar (45%) e William
Sidi (10%).
34. O capital social da Vibrapar pertencia aos sócios 2D Administrações e Participações
Ltda. (99,99% do capital social) e João Deguirmendjian (0,01% do capital social); a 2D
Administrações e Participações, por sua vez, tinha seu capital social detido por João
Deguirmendjian (55% do capital social) e Rosana Arpine Apovian Deguirmendjian (45% do
capital social). O quadro de quotistas da Quasar era composto pelos sócios Alexandre Argoud
Malavazzi (55% do capital social) e Adriana Freire Malavazzi (45% do capital social).
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

35. Nas peças que instruem a impugnação apresentada pelo responsável solidário
William Sidi encontra-se a Consolidação do Contrato Social de 19/03/2007 (fls. 431442),
cujas Cláusulas Sexta e Sétima dispõem que interessada era gerida, administrada e
representada pelos administradores João Deguirmendjian e Alexandre Argoud
Malavazzi, na condição de representantes da controladora Vibrapar, e pelo sócio
minoritário William Sidi:
“Cláusula Sexta – O Capital Social é de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos
mil reais), constituído de 9.500.000 (nove milhões e quinhentas mil) quotas no valor unitário
de R$ 1,00 (Um Real), totalmente integrado nesta data, em moeda corrente nacional, que assim
fica distribuído entre os sócios:
Quotistas Quotas Valor em R$
VIBRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. 8.550.000 8.550.000,00
WILIAM SIDI 950.000 950.000,00
Total 9.500.000 9.500.000,00
(...)
Cláusula Sétima – Doravante a sociedade será gerida, administrada e representada
judicial e/ou extrajudicialmente por seus administradores os Srs. JOÃO DEGUIRMENDJIAN
e ALEXANDRE ARGOUD MALAVAZZI, que sempre poderão assinar isoladamente ou
ainda em conjunto com o sócio WILLIAM SIDI, que a representarão ativa e passivamente, em
juízo ou fora dele, perante pessoas físicas e jurídicas, repartições públicas federais, estaduais,
municipais, autarquias, entidades estaduais e Paraestatais, administrativas, JUCESP, Registro
de Imóveis, Cartórios de Notas e de Títulos de Documentos, Telefônica, Telesp, Órgãos do
Governo, Alfândegas, Consulados, INSS, Ministério da Fazenda e/ou seus Órgãos
subordinados, estabelecimentos de crédito em geral, Banco Central, Casas Bancárias, em
qualquer das suas agências em território nacional, podendo para tanto, abrir, movimentar e
encerrar quaisquer tipos de contas bancárias, podendo emitir, endossar e assinar cheques,
depositar, sacar, retirar importâncias, tanto em dinheiro como em cheques, verificar saldos e
extratos bancários, movimentar remessas de dinheiro vindo do exterior, caucionar e avalizar
notas promissórias e cheques, contratos bancários em geral, receber, assinar guias no que for
preciso, tudo perante quaisquer instituições bancárias, adquirir insumos e imóveis em nome da
sociedade.
Cláusula Oitava – Incumbe somente e exclusivamente aos administradores os Senhor(s)
Alexandre Argoud Malavazzi e João Deguirmendjian o abaixo declinado:
a) nomear advogados e procuradores para representar a sociedade em juízo ou fora dele;
b) requerer, solicitar, contrair qualquer tipo de empréstimos em nome da sociedade.”
36. Na ata da 21a Alteração de Contrato Social (fls. 443448), de 17/05/2010, os sócios
Vibrapar (representada pelo seu administrador João Deguirmendjian), Quasar (representada
pelo seu administrador Alexandre Argoud Malavazzi) e William Sidi aprovaram a cessão das
950.000 quotas pertencentes ao sócio minoritário para a Quasar. Em consequência, as
Cláusulas Sexta e Sétima do contrato social passaram a ter a seguinte redação:
“Cláusula Sexta – O Capital Social é de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos
mil reais), constituído de 9.500.000 (nove milhões e quinhentas mil) quotas no valor de R$
1,00 (Um Real) cada, totalmente integrado em moeda corrente nacional e distribuído entre os
sócios quotistas da seguinte forma:
Sócios Quotistas No Quotas Valor em R$ (%)
QUASAR ADM.E PARTICIPAÇÕES LTDA 5.225.000 5.225.000,00 55%
VIBRAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA . 4.275.000 4.275.000,00 45%
Total 9.500.000 9.500.000,00 100%
(...)
Cláusula Sétima – Doravante a sociedade será gerida, administrada e representada
judicial e/ou extrajudicialmente por seus administradores os Srs. JOÃO DEGUIRMENDJIAN
e ALEXANDRE ARGOUD MALAVAZZI, que sempre poderão assinar isoladamente
representarão ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante pessoas físicas e jurídicas,
repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, entidades estaduais e
Paraestatais, administrativas, JUCESP, Registro de Imóveis, Cartórios de Notas e de Títulos de
Documentos, Telefônica, Telesp, Órgãos do Governo, Alfândegas, Consulados, INSS,
Ministério da Fazenda e/ou seus Órgãos subordinados, estabelecimentos de crédito em geral,
Banco Central, Casas Bancárias, em qualquer das suas agências em território nacional,
podendo para tanto, abrir, movimentar e encerrar quaisquer tipos de contas bancárias, podendo
emitir, endossar e assinar cheques, depositar, sacar, retirar importâncias, tanto em dinheiro
como em cheques, verificar saldos e extratos bancários, movimentar remessas de dinheiro
vindo do exterior, caucionar e avalizar notas promissórias e cheques, contratos bancários em
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

geral, receber, assinar guias no que for preciso, tudo perante quaisquer instituições bancárias,
adquirir insumos e imóveis em nome da sociedade.”
37. Inobstante os autos não estejam instruídos pela cópia da ata da alteração
contratual cujo arquivamento foi aprovada pela JUCESP em 12/06/2008, resta
inequivocamente comprovado que no período alcançado pela presente ação fiscal a
Univen foi gerida, administrada e representada por João Deguirmendjian (sócio
administrador da controladora Vibrapar), Alexandre Argoud Malavazzi (sócio
administrador da controladora Quasar) e William Sidi (sócio administrador da
interessada).
38. A responsabilidade tributária solidária encontra-se prevista nos artigos 124, I, e 135,
III, do CTN, in verbis:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
(Grifou-se)
39. A Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010, ao dispor acerca dos
procedimentos a serem adotados quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de
uma mesma obrigação tributária, assim determinou:
(...)
40. Logo, o artigo 124, I, do CTN é aplicável ao caso em face de João
Deguirmendjian, Alexandre Argoud Malavazzi e William Sidi terem interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, pois, na condição de
administradores da interessada, ao comandarem as atividades operacionais exploradas
pela Univen, autorizaram a exclusão indevida do valor de R$ 204.829.084,15 na apuração
do resultado tributável em 31/12/2009.
41. De igual forma é aplicável ao caso o artigo 135, III, do CTN porquanto a exclusão
de valores cuja dedutibilidade não foi comprovada caracteriza infração às disposições do
Regulamento do Imposto de Renda, haja vista somente poderem ser excluídos do lucro líquido,
na apuração do lucro real, os valores cuja dedução seja expressamente autorizada pela
legislação tributária, conforme dispõe o artigo 250 do RIR de 1999:
“Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
I os valores cuja dedução seja autorizada por este Decreto e que não tenham sido
computados na apuração do lucro líquido do período de apuração;
II os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam computados no lucro real;
III o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas
neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos, exigidos pela
legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para compensação, observado o
disposto nos arts. 509 a 515
(Lei no 9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único).
(...)” (Grifou-se)
42. O impugnante Alexandre Argoud Malavazzi alegou a que a simples inadimplência
fiscal não é suficiente à responsabilização de sócios e/ou administradores, mas a infração
apontada nos autos nada tem a ver com mera falta de pagamento. Somente ocorreria
inadimplência se a interessada tivesse apurado, contabilizado e declarado corretamente suas
obrigações fiscais e por motivos alheios a sua vontade se encontrasse impossibilitada de quitar
o débito tributário.
43. Considerando que a fiscalizada, mesmo intimada e reintimada, deixou de comprovar
a composição do valor e da natureza do ajuste extracontábil efetuado em 31/12/2009, é
inegável que ela utilizou-se de artifício para reduzir indevidamente o seu resultado tributável
em R$ 204.829.084,51. A própria magnitude do valor excluído não deixa margem para
qualquer dúvida quanto à intenção da contribuinte de reduzir grande parte de seus encargos
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

tributários, pois ela jamais poderá alegar simples equívoco ou engano na exclusão efetuada em
31/12/2009.
44. Ademais, os administradores respondem solidariamente, perante a sociedade e
terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções,
ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil):
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”
45. O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser tanto
culposo quanto doloso, mas tanto um quanto outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do CTN.
Sobre o assunto, a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
“59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende parte da
doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato
ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de
ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e
a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto
outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito
Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a
persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje pacificada do
Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero inadimplemento da
sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou excesso
de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive penalmente)
ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto
doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sóciogerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas por ter
cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois
são os elementos verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser administrador
e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei,
pode o terceiro ser responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com
segurança que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o
crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade por ato ilícito.”
(Grifou-se)
46. Aliás, nem mesmo é imprescindível que o administrador, para fins de
responsabilização tributária, tenha praticado diretamente o ato ilícito, sendo suficiente que
apenas o tenha tolerado, quando em condição de interferir para evitar a sua ocorrência.
47. A alegação de William Sidi de que não desempenhava função de administrador, ao
argumento de que era completamente subordinado a João Deguirmendjian e Alexandre Argoud
Malavazzi, não descaracteriza o fato de que fazia parte da sociedade, na qualidade de
sócio quotista, com vínculos e interesses comuns aos demais sócios. Ademais, tal alegação
não é corroborada pela Cláusula Sétima do Contrato Social da Univen, que à época
dispunha que “a sociedade será gerida, administrada e representada judicial e/ou
extrajudicialmente por seus administradores os Srs. JOÃO DEGUIRMENDJIAN e
ALEXANDRE ARGOUD MALAVAZZI, que sempre poderão assinar isoladamente ou
ainda em conjunto com o sócio WILLIAM SIDI, que a representarão ativa e
passivamente, em juízo ou fora dele, perante pessoas físicas e jurídicas, repartições
públicas federais,(...)”
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721720/2013-63

48. Portanto, é correta a atribuição de responsabilidade tributária solidária aos
administradores João Deguirmendjian, Alexandre Argoud Malavazzi e William Sidi.
49. De igual forma cabe manter a atribuição de responsabilidade solidária às
controladoras Vibrapar Participações Ltda. e Quasar Administrações e Participações Ltda. com
fundamento no artigo 124, I, do CTN.
50. É certo que a interessada e suas controladoras possuem personalidades jurídicas
distintas, mas é igualmente certo que a interessada foi administrada por João Deguirmendjian e
Alexandre Argoud Malavazzi, conforme previsto na Cláusula Sétima do seu Contato Social, na
condição de representantes das controladoras Vibrapar e Quasar, respectivamente, das quais
eram também sócios administradores.
51. Destaque-se que até meados do ano-calendário de 2001 João Deguirmendjian e
Alexandre Argoud Malavazzi possuíam quotas do capital social da Univen, com participação
de 45% para cada um, mas eles se retiraram da sociedade e cederam suas participações
societárias para a Vibrapar. Em junho/2008 a Vibrapar cedeu metade dessas quotas a Quasar,
restando quotas representativas de 45% do capital social em seu poder.
Contudo, João Deguirmendjian e Alexandre Argoud Malavazzi não se afastaram do
comando da Univen, pois permaneceram administrandoa na condição de representantes da
Vibrapar até junho/2008 e da Vibrapar e Quasar a partir daquele mês.
52. Ainda que a Vibrapar e a Quasar, perante terceiros, assumam personalidade jurídica
própria, suas operações jamais deixaram de refletir a vontade de seus sócios administradores
João Deguirmendjian e Alexandre Argoud Malavazzi. Sob essa ótica, a função gerencial de
uma empresa é sempre norteada pelo interesse comum dos sócios, sendo descabida a alegação
de que a empresa da qual faziam parte seria uma terceira pessoa, estranha aos seus atos,
comandos e participação.
53. Assim, é inegável que a Vibrapar e a Quasar também tinham interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, pois foram os seus representantes
que autorizaram, em nome destas controladoras, a utilização de artifício para redução da carga
tributária da interessada, mediante exclusão indevida de R$ 204.829.084,15 na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2009.
54. Dessa forma, voto por manter a atribuição de responsabilidade tributária solidária
aos administradores João Deguirmendjian, Alexandre Argoud Malavazzi e William Sidi e às
controladoras Vibrapar Participações Ltda. e Quasar Administrações e Participações Ltda.
Os fatos descritos comprovam os interesses, econômicos e jurídicos das pessoas
físicas Srs. Alexandre Argoud Malavazzi e Willian Sidi, e da pessoa jurídica Quasar
Administrações e Participações Ltda., nas situações que constituíram os fatos geradores da
obrigação tributária da pessoa jurídica autuada; assim, correta a imputação da sujeição passiva a
elas, responsabilizando-as pelo pagamento dos créditos tributários lançados e exigidos da pessoa
jurídica autuada Univen Refinaria de Petróleo Ltda..
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1026
DF CARF MF
Original